Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713837-51.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: CAMILA MONTEIRO DE BARROS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que a discussão é de cunho estritamente constitucional por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018